Tribunal: STF
Processo: ARE 1391962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PERÍCIA. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL.



    1. A despeito do delito de falsidade deixar vestígios, o que, em princípio, implica a realização de perícia, esta não é imprescindível quando o crime está demonstrado, de forma inequívoca, por outros elementos de prova admitidos por lei. Precedente.



    2. As declarações das testemunhas da acusação não destoam das demais provas produzidas. Não há óbice à utilização dos depoimentos como base para o decreto condenatório.



    3. Dosimetria da pena. Embora a culpabilidade dos agentes justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a motivação relativa ao lucro fácil não a justifica no caso. Pena-base reduzida para montante ainda acima do mínimo legal porque a culpabilidade dos réus, e não a sua personalidade, justifica a exasperação.



    4. Entre dois fatos há continuidade delitiva e entre esses e os demais há concurso material.



    5. O número de infrações cometidas é o critério mais adequado para a fixação do quantum de aumento decorrente da continuidade delitiva. Precedentes.



    6. Apelações parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente